Tribunal: CARF
Processo: 10983.902281/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902281/2019-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.328 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ENGIE BRASIL ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O interessado transmitiu o(s) Per/Dcomp(s) no(s) 28037.02796.211118.1.3.04-5611
visando a compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento
a maior de PIS não-cumulativo, relativo ao fato gerador de 30/06/2014.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico no qual não homologa a(s) compensação(ões) pleiteada(s), sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do
contribuinte, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em
07/06/2019 (fl. 44), o contribuinte apresentou, em 09/07/2019, a manifestação de
inconformidade de fls. 9/13, a seguir resumida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902281/2019-92
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902281/2019-92

Aduz que o Auditor-Fiscal da RFB equivocadamente entendeu por editar Despacho
Decisório em vez de intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre a manutenção
do valor do débito em DCTF, nos termos do que dispõe o art. 10, §§1o a 5o, da IN RFB no
1.599/2015.
Na hipótese em que o Auditor-Fiscal opõe objeção ao aproveitamento do crédito,
cabe à DRJ encaminhar o processo à autoridade lançadora de piso em diligência para que
esta intime o contribuinte a apresentar a DCTF retificadora com os elementos de prova
que denotem o pagamento indevido e justifiquem a compensação. Isso porque a
fiscalização não pode basear a edição de Despacho Decisório unicamente em elementos
constantes da DCTF, ainda mais que tem à disposição a ECF e a ECD para confronto de
informações.
Por motivo de força maior, não pode trazer todos os documentos que desejaria que
instruíssem a presente peça, pelo que ressalva sua juntada na forma do §7o do art. 57 do
Decreto no 7.574/2011.
Por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, seja o
processo baixado em diligência e seja a presente manifestação julgada procedente, com a
declaração da nulidade da incidência e, consequentemente, a anulação do lançamento
tributário, com fundamento no art. 145, I, do CTN.
É o relatório.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, considerando que, uma vez que as retificações de DCTFs não foram aceitas,
não há como exsurgir o crédito pleiteado, visto que ficam mantidos os débitos confessados na
DCTF original.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando que a decisão recorrida não pode condicionar a análise do crédito ao que restou
decidido no Auto de Infração, onde houve a reconstituição da escrita fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme se verifica dos autos, constasse que a DRJ condicionou o insucesso da
Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA 10980.726947/2018-49 (ainda
não julgado definitivamente). Naquele processo, discutisse as retificações das DCTFs dos meses
de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, o que inclui, portanto, o período de apuração objeto do
presente processo, com vistas a reduzir os valores a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, gerando a retenção de tais declarações
pelo sistema Malha DCTF.
A respeito do tema, destaca-se trecho da decisão recorrida:
A empresa foi cientificada do início de procedimento fiscal em 08/04/2018 por
meio do Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) no 09.0.01.00-2018-00062-0, em relação
às contribuições para o PIS e Cofins dos períodos de apuração 01/2014 a 12/2016,
conforme se verifica no processo administrativo no 10980.726947/2018-49. Essa
fiscalização resultou no lançamento das contribuições, por meio de Autos de Infração,
para todos os períodos de apuração abrangidos pelo TIAF. A ciência dos lançamentos
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.328 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.902281/2019-92

pelo contribuinte se deu em 14/12/2018. Tanto o lançamento do crédito tributário de
Cofins, no valor total de R$ 394.814.785,57, quanto o lançamento de PIS, no valor total
de R$ 85.716.367,26, foram integralmente mantidos pela DRJ/BHE e pelo CARF.
Logo, a DCTF e a EFD-Contribuições retificadoras enviados após a intimação de
início de procedimento fiscal não podem ser considerados na análise do direito
creditório.
Como se vê, a decisão definitiva à ser proferida no processo no
10980.726947/2018-49, por envolver períodos e matérias idênticas, caso seja parcial ou
totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e
modificará o despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo administrativo
no 10980.726947/2018-49 repercutirá nestes autos, sendo, necessário determinar o sobrestamento
do presente feito para: (i) aguardar a decisão definitiva daquela processo; (ii) apurar os reflexos
da decisão definitiva a ser proferida no processo 10980.726947/2018-49 com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 152
DF CARF MF
Original